Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-24.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000121-24.2016.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
JOÃO BARTOLOMEU FILHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para condenar o acusado João Bartolomeu Filho, R.G. no
9.528.191, à pena de 3 meses de detenção (regime aberto), pela prática
da infração penal capitulada no art. 129, § 9o, do Código Penal -
concedida ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos,
com prestação de serviços à comunidade, por um ano, mais as
condições estabelecidas no art. 78, § 2o, do Código Penal. V. U." de
conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 2
Voto no 52.315
Apelação
Criminal
no
0000121-24.2016.8.26.0210
Comarca: Guaíra
(1a Vara Judicial Processo no 0000121-24.2016)
Juiz: Dr. Anderson Valente
Apelante: Ministério Público (Dr. Túlio Vinícius
Rosa)
Apelado: João Bartolomeu Filho
EMENTA: Lesão corporal praticada no âmbito das
relações domésticas (art. 129, § 9o, do Cód.Penal).
Absolvição na origem. Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima. Laudo pericial a dar conta certa de lesões.
Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apelo
ministerial provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que João Bartolomeu Filho saiu absolvido
da acusação pela prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9o,
e art. 147, 'caput', ambos do Código Penal (lesão corporal e
ameaça praticadas no âmbito das relações domésticas), com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O apelo ministerial
f. 188/195
busca a
condenação do acusado pelo crime de lesões corporais.
Anotam-se contrarrazões
f. 201/206
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 211), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 3
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo provimento do
inconformismo recursal
f. 215/218
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 15.out.2019 f. 219.
É o relatório.
Denunciado o acusado pela prática de lesão
corporal e ameaça praticadas no âmbito das relações domésticas
(art. 129, § 9o, e 145, 'caput', ambos do Código Penal), saiu
absolvido, por reputada insuficiência da prova acusatória (art.
386, VII, do Código de Processo Penal).
Vem o Ministério Público, por apelo, em boa hora -
“data venia” do entendimento esposado pelo d. Juiz sentenciante -,
buscando a sua responsabilização pelo crime de lesões corporais.
Aos fatos.
Acusado,
após
um
mês
do
término
de
relacionamento com a vítima e inconformado com a ruptura, dirige-
se à residência da ofendida, momento em que a segura fortemente,
envolvendo sua cintura com o braço e portando uma faca, com a
qual faz um pequeno corte no pescoço da vítima.
Em razão da agressão, a vítima sofre ferimentos
leves e dá parte do ocorrido no Distrito Policial.
Condenação de rigor.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta restou amplamente demonstrada por (i)
boletim de ocorrência, f. 4/5; (ii) ficha de atendimento médico, f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 4
10; e (iii) laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela
vítima, f. 17/18, em conformidade com a ficha de atendimento
médico.
A autoria, por seu turno, é incontestável, 'data
venia' do entendimento da origem.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima, f. 163/164.
Relata que, após o término do relacionamento
amoroso com o acusado, este ingressou à residência da
ofendida, passando a conversar com esta, momento em que
sacou uma faca e encostou em seu pescoço, deixando uma
marca.
E a ofendida destaca que o acusado não mais a
importunou após o registro da ocorrência perante a
Autoridade Policial.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
Que é preciso, enfático e dá conta certa da ação
do acusado, violenta e agressiva, dentro do próprio lar da
ofendida.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 5
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória do réu,
f. 165/168.
Relata que ingressou à residência da vítima, a
despeito de estarem separados havia 2 meses, pedindo-lhe ajuda
financeira, ao que foi expulso do local pela ofendida, que apanhou
uma faca de cozinha para tanto.
Suas escusas não convencem.
Veja-se
que
o
acusado,
mesmo
após
o
rompimento do relacionamento, verdadeiramente invadiu a
residência da ofendida, agindo como se tivesse predomínio
sobre esta, tratando-a como propriedade.
E alega que foi pedir-lhe ajuda financeira, sendo
expulso por esta com uma faca.
Não provou, contudo.
Nem prova, nem contraprova, nem adminículo
qualquer.
Contudo, a própria dinâmica da ocorrência afasta a
situação, tendo em vista que os ferimentos sofridos pela vítima
foram pericialmente comprovados.
Enfim.
Restou incomprovada a versão do réu acerca dos
fatos.
De outro turno, as palavras da vítima, em casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 6
como este, de violência doméstica, devem ser recebidos com
atenção.
A ação corajosa, de denunciar o agressor, levando o
caso à Justiça, muitas vezes é o que evita a continuidade de
agressões, que soem terminar em lamentável óbito de
mulheres.
Os casos de violência, ocorridos em clandestinidade
e com extrema superioridade física do homem sobre a mulher,
devem ter a palavra da vítima aquilatada de forma atenciosa, 'data
venia', especialmente quando, como aqui, há lastro probatório a
comprovar a ocorrência de lesões.
Em consonância ao historiado pela ofendida.
Que buscou atendimento médico imediato, bem
como deu conta do ocorrido à Autoridade Policial.
Tudo, enfim, a tornar iniludível a responsabilização.
Condenação, portanto, inevitável, quanto ao crime
de lesões corporais ocorridos no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base a ser fixada no mínimo legal, adstrito o
reclamo aos termos do apelo ministerial, a despeito de agressão
empregada com arma letal, que evidentemente traz circunstâncias
nefastas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000121-24.2016.8.26.0210 Guaíra voto no f. 7
Entrementes, limitada a dosimetria aos termos do
recurso do 'Parquet', fixa-se a base no mínimo, assim mantida ao
final, em 3 meses de detenção.
Inviável
substituição
da
corporal
por
penas
alternativas, considerando que a conduta foi praticada com
emprego de violência à pessoa (art. 44, I, do Código Penal).
Regime aberto, o mais benéfico possível.
Por fim, a despeito do entendimento do 'Parquet',
cabível a suspensão condicional da pena, que fica aqui
concedida pelo prazo de 2 anos com aplicação de prestação de
serviços
à
comunidade,
por
um
ano,
mais
as condições
estabelecidas no art. 78, § 2o, do Código Penal , já que satisfeitos
os pressupostos da benesse (art. 77, do Código Penal).
Ademais, o período de prestação de serviços à
comunidade irá proporcionar expiação e reflexão, além de maior
envolvimento com a comunidade, especialmente se direcionada,
pela execução a instituições que zelem por casos de violência
contra a mulher.
POSTO, dá-se provimento ao apelo ministerial,
para condenar o acusado João Bartolomeu Filho, R.G. no
9.528.191, à pena de 3 meses de detenção (regime aberto), pela
prática da infração penal capitulada no art. 129, § 9o, do Código
Penal - concedida ao réu a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 anos, com prestação de serviços à comunidade, por um
ano, mais as condições estabelecidas no art. 78, § 2o, do Código
Penal.